Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES COM CONSERTO DO AUTOMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO À REVELIA DE AUTORIZAÇÃO DO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAIS OBSERVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DO RÉU EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU JOSÉ VICTOR MARQUES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas por José Victor Marques da Silva e Eduardo Ribeiro de Sousa contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para determinar que réus JOSÉ VICTOR e EDUARDO restituem o veículo Renault Logan, placa OOF2612-DF ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de impossibilidade, fica a obrigação desde logo convertida ao pagamento da quantia de R$ 44.100,00, a ser atualizada pelo INPC desde a retirada do veículo da polícia (12.7.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes” (ID 51542918).
2. Se as matérias relativas à suposta nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e à eventual possibilidade de abatimento do valor a ser eventualmente ressarcido ao autor, ora apelado, não foram oportunamente suscitadas pelo réu Eduardo Ribeiro de Sousa no curso do procedimento, tampouco submetidas, por consequência, à adequada análise do Juízo de origem, a sua apreciação por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso do réu Eduardo Ribeiro de Sousa parcialmente conhecido.
3. Se as alegações de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas por ambos os réus, ora apelantes, se confundem com o próprio mérito, devem ser com este oportunamente apreciadas. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas em ambos os recursos rejeitadas.
4. É certo que, ao promoverem a alienação de bem cuja titularidade não lhes pertencia, os réus, ora apelantes, causaram danos à parte autora, ora apelada, que ficou privada da posse do veículo em discussão nos autos, razão por que devem responder pelo prejuízo por esta suportado, na forma do art. 927 do Código Civil. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao condenar os réus, ora apelantes, a restituírem o veículo objeto de discussão nos autos ou, no caso de impossibilidade, a indenizar o autor, ora apelado, pelo valor correspondente ao reportado bem.
5. Observada a sucumbência recíproca entre as partes, revela-se adequada a fixação proporcional das verbas sucumbenciais, em atenção ao teor do art. 86, caput, do CPC.
6. Recurso do réu Eduardo Ribeiro de Sousa parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso do réu José Victor Marques da Silva conhecido e desprovido. Honorários majorados.